Tribunal: TCU
Processo: 044.751/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2776/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Antônio Mário Sousa Duarte e Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 816329/2004, firmado entre o FNDE e a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "assistência financeira direcionada a execução de ações, de conformidade com o plano de trabalho aprovado, visando à melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 38-40) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 41), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a notificação dos responsáveis efetuada por intermédio do Ofício 508/2007-CGCAP (23/3/2007), que comunicou o resultado da prestação das contas do convênio; e o Parecer Conclusivo no 1178/2018/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN (22/10/2018), por meio do qual o FNDE opinou pela irregularidade da TCE; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 044.751/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Mario Sousa Duarte (XXX.432.267-XX); Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (29.262.052/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.